Tribunal: TJES
Processo: 5004474-62.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004474-62.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: DENAIR BATISTA DA SILVA DALTIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Santander S/A contra acórdão que, em apelação cível, manteve a sentença que condenou o banco ao pagamento de danos morais à autora, sem se manifestar sobre a compensação de valores disponibilizados na conta da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão em relação à possibilidade de compensação dos valores disponibilizados à autora com os valores de indenização a serem pagos pela instituição bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir omissão, corrigir erro material ou esclarecer obscuridade, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Verifica-se que o acórdão recorrido, de fato, não analisou a questão da compensação dos valores depositados pelo banco na conta da autora, configurando omissão.

A compensação é possível conforme o art. 368 do Código Civil, que prevê a extinção de obrigações quando as partes são credoras e devedoras uma da outra, até onde se compensarem.

Foi demonstrado que a quantia de R$ 1.504,79 (hum mil, quinhentos e quatro reais e setenta e nove centavos) foi disponibilizada à autora, razão pela qual este valor deve ser compensado com o montante da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para suprir a omissão e determinar a compensação do valor de R$ 1.504,79 com o valor da indenização por danos morais.

Decota-se a fixação dos honorários recursais, mantendo-se o percentual dos honorários fixados na sentença.

Tese de julgamento
:

A compensação de valores é possível quando as partes são credoras e devedoras uma da outra, conforme art. 368 do Código Civil, até onde se compensarem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5004474-62.2021.8.08.0011

EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGAD
A
:
DENAIR BATISTA DA SILVA DALTIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO SANTANDER S/A em razão do v. Acórdão (id
9136552
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu da Apelação Civel para a ela negar
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, na forma da ementa a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO E/OU DIGITAL. DESCONTOS INDEVIDOS. PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.
2.

Impugnada a contratação de contrato digital/eletrônico alegado pelo estabelecimento bancário, cabe a quem o produziu o ônus da prova quanto à autenticidade, nos termos do que estabelece a norma do art. 429 do CPC.
3.
A não contratação do negócio jurídico, com descontos em benefício da parte, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.
4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Nas razões recursais (id 9250087) o Banco Embargante pugna pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão acerca da compensação do valor disponibilizado na conta da parte autora, ora Embargada, com os valores a serem por ele restituídos.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (artigo 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Acerca da omissão que justifica a interposição dos Embargos de Declaração a doutrina destaca que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Analisando o v. acórdão verifico que este, de fato, não se manifestou acerca da possibilidade de compensação dos valores recebidos pela parte autora e os valores que a Instituição Bancária deve restituir a Embargada.

De acordo com o Código Civil “
se duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
” – art. 368/CC.

A compensação, portanto, consiste em forma especial de extinção da obrigação, a qual decorre quando as partes de uma relação obrigacional são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

Na hipótese, a Autora, ora Embargada, ajuizou ação de indenização em desfavor do Banco, ora Embargante, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e a indenização por danos morais.

O voto proferido por este órgão Colegiado manteve a sentença, a qual julgou procedente o pedido formulado na exordial para, (1) Declarar a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente do contrato descrito na peça vestibular, tornando definitiva a tutela de urgência concedida no ID 9111295; e (2) condenar o requerido a pagar à requerente a quantia de R$5.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ).

Observa-se, pois, que não houve manifestação acerca da possibilidade de compensação de valores entre as partes, credor e devedor.

Conforme sobressai no id 9250087 foi disponibilizado na conta da parte autora, ora Embargada, a quantia de R$ 1.504,79 (hum mil e quinhentos e quatro reais e setenta e nove centavos), razão pela qual este valor deve ser compensado com o valor da indenização, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele dou provimento para, mantendo a sentença, determinar a compensação do valor depositado na conta da parte autora (R$
1.504,79 - hum mil e quinhentos e quatro reais e setenta e nove centavos) com o valor da indenização do dano moral (R$5.000,00 - cinco mil reais).

Em razão do provimento do recurso, faz-se necessário decotar do v. acórdão a fixação dos honorários recursais, mantendo, da mesma forma, o percentual dos honorários fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento aos embargos de declaração.